Tribunal: TJDFT
Processo: 0714361-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE COOPERATIVA. PESSOA JURÍDICA. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL AOS COOPERADOS. PREVISÃO LEGAL DE NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A ESSE TÍTULO. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo contribuinte, em que pretende a restituição do valor pago a título de ITBI, sob o fundamento de inocorrência do fato gerador do tributo (“hipótese de isenção legal”). Insurge-se contra a sentença de improcedência.
II. Sustenta, em síntese, que: (a) “faz parte de uma cooperativa para fomentar e administrar a realização de empreendimento imobiliários com o objetivo de atender aos próprios cooperados”; (b) “com a extinção da Cooperativa, tudo que estava em seu capital deveria ser repassado aos seus associados, nos termos da lei, razão pela qual, os associados receberam os imóveis, momento em que ocorreu a cobrança do ITBI”; (c) “a cobrança é indevida, uma vez que há imunidade expressa na Constituição Federal, reconhecendo que o imposto não incide no caso extinção de pessoa jurídica”; (d) “não há onerosidade na transferência dos bens da cooperativa para os seus cooperados”; (e) “não é o fato de o imóvel ter sido construído com capital próprio que existe uma operação onerosa em relação à transmissão. Entende-se por operação onerosa compra e venda. Não há compra e venda”; (f) “com o fim da obra a cooperativa apenas entrega o imóvel, que já pertencia a cada cooperado, conforme sua quota na sociedade, não há operação comercial em questão”; (g) “o cooperado pagou a sua própria construção, não a aquisição de um imóvel”; (h) “o imposto também não é devido pelo fato de a cooperativa já ter determinado em assembleia a sua extinção”.
III. Pois bem. Inquestionável que o ITBI tem como fato gerador a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, (a) da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física; (b) de direitos reais sobre imóveis, salvante se essa transmissão ocorrer em virtude de realização de capital, fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica (Constituição Federal, art. 156, II, § 2o, I c/c Código Tributário, art. 35, I e II).
IV. Certo é também que nos termos do artigo 3o da Lei Distrital 3.830/2006, o aludido imposto não incide sobre: I – a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito; II – a transmissão de bens ou direitos em decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica; III – a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos; (...).
V. Além disso, o art. 4o, caput, da Lei 5.764/1971 estabelece que: As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados (...).
VI. No caso concreto, as provas produzidas demonstram que: (a) a extinta Cooperativa Habitacional dos Auditores e Servidores Federais Ltda (COOPHAF) teria sido criada com a finalidade única de administrar a construção de um prédio comercial/residencial, a partir de financiamento com recursos próprios dos cotistas, de sorte que, após a finalização da obra, as respectivas unidades foram transferidas aos demandantes; (b) teria ocorrido a regular extinção da COOPHAF, conforme informações extraídas da Assembleia Geral Extraordinária e da declaração realizada em outubro de 2019 (com amparo no Estatuto da entidade), oportunidade em que teria sido previsto o término da sociedade tão logo se cumprissem os seus objetivos sociais e ainda que “as unidades imobiliárias remanescentes serão distribuídas aos respectivos cooperados em razão da extinção da pessoa jurídica e do próprio direito de propriedade de cada um, ressaltando-se sempre que os imóveis já eram dos cooperados”.
VII. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a transmissão dos bens ou direitos decorrentes de extinção de pessoa jurídica à associada requerente denota hipótese de não incidência de ITBI (Lei Distrital 3.830/2006, artigo 3o), de sorte que a tributação dessas operações societárias e a cobrança do referido tributo pelo Fisco Distrital se mostram indevidas, razão pela qual tem-se por impositiva a restituição da quantia paga pela requerente a esse título. Precedente do TJDFT: 8a Turma Cível, acórdão 1321707, DJE: 17.3.2021).
VIII. No mesmo sentido, transcreve-se o posicionamento desta Turma Recursal acerca do tema: [...] 1. Embora qualificado em Escritura Pública como compra e venda, a operação pela qual associação de pessoas físicas, cujo objeto social seja proporcionar aos seus associados a construção de prédios residenciais transfere a seu associado unidade imobiliária por ele antes adquirida para a construção de imóvel residencial tem equivalência jurídica à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso III, da Lei Distrital na 3.830/2006. 2. Não incide o ITBI na retrocessão de unidade imobiliária, feita por associação ao seu associado, nas condições descritas no item 1 retro, ainda quando a operação seja formalmente identificada na escritura pública como compra e venda. Aplicação da excludente de tipicidade do fato imponível prevista no art. 3o, inciso III, da Lei no 3.830/2006. 3. A incidência do ITBI sobre a transação onerosa de imóvel em construção, ou para entrega futura, relativamente à parte da incorporação ainda não realizada, depende de duplo requisito, a saber: a) qualificação do ato jurídico como construção na modalidade de empreitada, na forma dos art. 55 a 57, da Lei no 4.591/64; e b) previsão, em lei local, daquela transação como fato gerador do tributo. Ausentes ambos ou qualquer dos requisitos não é exigível a exação. [...]. (acórdão 1287870, DJE: 13/10/2020 e acórdão 1439641, DJE: 10/8/2022).
IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de ressarcir à requerente o valor pago a título de ITBI, no importe de R$ 8.586,66 (oito mil quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) acrescido de correção monetária, pela SELIC, a partir da data do desembolso, vedada a acumulação com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Sem condenação em custas nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.